Tribunal: TJDFT
Processo: 0720959-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0720959-89.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXWELL SOARES PEREIRA APELADO: MAPFRE VIDA S/A D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que, na petição de ID no 61540942, a parte Mapfre Vida S.A. requer a inscrição de seu advogado, Dr. Jônatas Pereira Rocha, OAB/GO 58.038, para a realização de sustentação oral por videoconferência, ao argumento de que possui domicílio profissional em cidade diversa da sede deste Tribunal. Pela decisão de ID 61390238, foi deferido o pedido de retirada de pauta de julgamento virtual para que o recurso seja incluído em pauta presencial. Conforme dispõe o art. 937, § 4o, do CPC, “é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão”. No caso, considerando que o domicílio profissional do patrono da parte apelada Mapfre Vida S.A. é no estado de Goiás (ID no 61544069), DEFIRO o pedido de sustentação oral por intermédio de videoconferência, tendo em vista que o advogado faz jus à hipótese prevista no art. 937, § 4o, do CPC. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador